Tribunal: TJES
Processo: 5014593-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014593-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO LOPES GONCALVES
RECORRIDO: ALEXSANDRO NASCIMENTO SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CARRO USADO. RECUSA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO ESTADO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação de indenização por danos morais e rescisão de contrato de compra e venda de automóvel, em que também se pede a restituição dos valores pagos. Os pleitos autorais foram julgados procedentes, nos seguintes termos: “
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os demandados, solidariamente, à restituição do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação. Outrossim, condeno os requeridos, ainda de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
”. O segundo requerido, revel, interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

(2).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3).
O autor adquiriu carro usado em estabelecimento comercial, razão pela qual a relação jurídica havida entre as partes deve ser analisada sob a luz do CDC, inclusive no que diz respeito à obrigação do fornecedor em honrar as ofertas veiculadas.

(4).
Há comprovação do preço ajustado e é incontroverso que o requerente jamais teve a titularidade do bem transferida para seu nome perante os órgãos de trânsito. Após o furto do automóvel, o requerente ficou privado até do uso do bem pelo qual pagou, considerando que após sua recuperação, o veículo foi devolvido ao proprietário, condicionando a sua entrega ao autor/recorrido mediante o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob alegação de que a empresa requerida não lhe teria repassado esse valor.

(5).
Diante do proposital descumprimento da avença por culpa do segundo demandado, a rescisão do contrato é medida que se impõe. A restituição do valor pago é mera consequência do desfazimento do negócio e visa evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Não pode o recorrente ficar com o automóvel e parte do valor pago pelo autor (R$ 15.000,00), e o autor, em contrapartida, ficar sem nada, haja vista sua boa-fé.

(6).
Não é dado ao recorrente eximir-se de sua responsabilidade, imputando a culpa pelo imbróglio à pessoa jurídica que livremente escolheu para realizar ou intermediar a venda de seu automóvel, considerando ter entregue o seu veículo e recebido parte do valor da venda, nem impor ao autor, adquirente de boa-fé, penalidade em decorrência de desentendimentos com referida empresa.

(7).
O recorrente teve participação decisiva para a ocorrência do dano tratado na presente ação, razão pela qual responde solidariamente pela reparação.

(8).
Os danos morais estão presentes e decorrem da impossibilidade do autor se utilizar de automóvel que adquiriu e pagou integralmente, sem que lhe fosse restituído o respectivo valor. O
quantum
não comporta redução, eis que condizente com a extensão da lesão suportada, e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(9).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(10).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)